Tribunal: TJES
Processo: 5013534-74.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013534-74.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NILDO MILAGRE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013534-74.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: NILDO MILAGRE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. TRADIÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO MÍNIMO QUE CORROBORE A NARRATIVA AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência de vínculo jurídico de direito material, entre NILDO MILAGRE e o veículo CAMINHONETE-FORD/COURIER, placa MRA4388, RENAVAM 00908156847, desde 08/08/2012. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que com razão o Recorrente. Isso porque, embora se reconheça que a responsabilidade solidária entre vendedor e comprador não é absoluta, há que se ponderar que o antigo proprietário somente não será responsável pela infração cometida após a alienação do bem quando, em razão da ausência de comunicação de venda, nos termos do artigo 134, do CTB,
quando o adquirente puder ser identificado
.

(3). No caso dos autos, para além de não existir identificação mínima quanto ao atual proprietário/possuidor do veículo, não há qualquer elemento probatório nos autos que corrobore a narrativa exposta à exordial, não tendo logrado êxito o Recorrente nem sequer em comprovar a tradição do veículo que originou as infrações de trânsito e demais débitos impugnados (não se prestando o documento juntado em ID 26009211 a tal desiderato, haja vista a inexistência de informações acerca do documento em relação ao qual foi aposta a assinatura do Recorrido), descumprindo o ônus que lhe incumbia em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15).

(4). Por isso, haja vista a flagrante inexistência de qualquer prova apta a subsidiar a pretensão autoral, entendo que não merece subsistir a r. sentença, devendo ser julgados improcedentes os pedidos do Autor.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença e
julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais
.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)